Tribunal: TJBA
Processo: 8073306-11.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073306-11.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: TANIO MARIO DE OLIVEIRA LEAL

Advogado(s)
:
RICARDO SANTOS MAGALHAES

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RECORRENTE. SANADA A OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DE TETO ÀS ASTREINTES. DESNECESSIDADE. O MAGISTRADO NÃO ESTÁ OBRIGADO A DETERMINAR LIMITE AO ESTABELECIMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO. GARANTIA DA EFETIVAÇÃO DA ORDEM JUDICIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8073306-11.2024.8.05.0000
,

nos quais figuram como Embargante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como Embargado

TANIO MARIO DE OLIVEIRA LEAL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de
votos, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE
OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator